Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-53.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E INCONTESTADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prática do delito de receptação durante o cumprimento de pena em outro crime constitui fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade.

2. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.